Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-77.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000544-77.2023.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO CARVALHO Advogado(s): JOSE RICARDO SOUZA PAIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI N.º 11.340/2006). PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO E ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença condenatória que aplicou ao réu Carlos Alberto de Araújo Carvalho a pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra sua esposa, ocorrida em 17.11.2020, na residência do casal em Riachão do Jacuípe/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a viabilidade da desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, ante a alegada ausência de materialidade delitiva; (ii) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria das agressões; e (iii) subsidiariamente, a adequação da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito de lesão corporal restou comprovada pelo relatório médico que atestou "hiperemia em ambos os membros superiores discreta, e discreta hiperemia em região do pescoço" com diagnóstico de "trauma leve". A hiperemia constatada pelo profissional habilitado não se confunde com mero eritema, constituindo alteração vascular decorrente de trauma físico que configura lesão corporal, ainda que leve. 4. A autoria ficou demonstrada pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e pela própria confissão do réu, que admitiu ter empurrado a vítima pelo pescoço, pressionando-a contra a parede. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. 5. A dosimetria da pena mostra-se adequada. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela negativação das circunstâncias do crime, considerando que o Acusado empregou meio cruel (esganadura), agredindo região anatomicamente sensível. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil manteve a pena intermediária inalterada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A constatação médica de hiperemia em membros superiores e região cervical, ainda que discreta, caracteriza lesão corporal para fins penais, constituindo alteração vascular decorrente de trauma físico documentado por profissional habilitado, o que inviabiliza a desclassificação para vias de fato. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com o conjunto probatório. 3. A agressão à região cervical (esganadura) constitui circunstância judicial desfavorável apta a justificar a majoração da pena-base acima do mínimo legal, considerando a vulnerabilidade anatômica da região e o maior potencial lesivo da conduta." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9.º, e 33, § 2.º, alínea "c"; CPP, art. 386, incs. III e VII; Lei n.º 11.340/2006, art. 5.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.º 2.173.870/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n.º 2.679.415/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000544-77.2023.8.05.0211, provenientes da Vara Criminal de Riachão do Jacuípe/BA, em que figura como Apelante o Acusado CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO CARVALHO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora